Tribunal: TCU
Processo: 015.262/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento da implantação das medidas previstas na Portaria FNDE 807/2022 por parte das instituições financeiras que abrigam as contas dos entes subnacionais destinadas ao recebimento dos recursos do Fundeb.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de monitoramento com objetivo de verificar o cumprimento de obrigações pelas instituições financeiras que abrigam as contas dos entes subnacionais destinadas ao recebimento dos recursos do Fundeb, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar às instituições financeiras listadas a seguir, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que: 9.1.1. disponibilizem ao Tribunal de Contas da União, em arquivo eletrônico, a posição consolidada dos extratos das contas correntes do Fundeb e das respectivas aplicações financeiras vinculadas, atualizados até a data do encerramento da conta, em estrita observância ao leiaute de arquivo de extratos bancários e estrutura para entrega de arquivos especificados, nos termos do art. 16, inciso II, § 1o e § 2o, da Portaria FNDE 807/2022, com redação dada pela Portaria FNDE 624/2023: Instituição Financeira Prazo para cumprir Banco do Brasil S.A. 30/9/2024 Caixa Econômica Federal 4/10/2024 Banco Cooperativo Sicoob S.A. 10/8/2024 Banco da Amazônia S.A. 4/10/2024 Banco do Estado do Espírito Santo S.A. 30/6/2024 Banco do Estado do Pará S.A. 4/10/2024 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 30/9/2024 Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar 4/10/2024 9.1.2. implementem rotina de divulgação dos extratos bancários do Fundeb em suas respectivas páginas na internet, nos termos da Lei 14.113/2020, art. 21, §§ 6o e 9o, c/c a Portaria FNDE 807/2022, arts. 12 e 16, inciso I e § 1o, com redação dada pela Portaria FNDE 624/2023; Instituição Financeira Prazo para cumprir Banco do Brasil S.A. 30/9/2024 Caixa Econômica Federal 5/8/2024 Banco Cooperativo Sicoob S.A. 30/7/2024 Banco da Amazônia S.A. 30/9/2024 Banco do Estado do Pará S.A. 30/9/2024 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 30/9/2024 Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar 30/9/2024 9.2. deferir a prorrogação de prazo requerida pelo Banco Cooperativo Sicoob S.A. (peça 162) até 2/9/2024, dando-se ciência ao interessado; 9.3. dar ciência do presente acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Ministério Público Federal, à Controladoria-Geral da União e à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon); 9.4. sugerir, considerando a competência estabelecida no art. 30 da Lei 14.113/2020, aos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que avaliem incluir nos seus planejamentos a execução de fiscalizações que tenham por objetivo verificar o cumprimento, pelas instituições financeiras, municípios e estados, dos procedimentos estabelecidos na legislação do Fundeb, em especial os comandos operacionais estabelecidos na Portaria FNDE 807/2022; e 9.5. dar ciência à Febraban acerca do presente acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, para que divulgue a todos os seus associados, considerando a possibilidade de novas contas bancárias específicas serem abertas em instituições financeiras distintas da relação do subitem 9.1.2, nos termos do art. 21, § 9o, da Lei 14.113/2020.